Tribunal: TJSP
Processo: 1004743-92.2020.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada omissão, quanto à fixação, por equidade, dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos embargados, em patente violação ao disposto no artigo 85, parágrafo 2o, do

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada omissão, quanto à fixação, por equidade, dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos embargados, em patente violação ao disposto no artigo 85, parágrafo 2o, do CPC.

Inexistência de quaisquer vícios na decisão impugnada. Mero inconformismo. Tese suscitada que restou expressamente apreciada e rechaçada. Fixação da verba sucumbencial sobre o valor da causa que não se mostra razoável, em razão do seu alto valor (R$905.022,00). Manutenção do arbitramento dos honorários por equidade.

Embargos de declaração que não se prestam à rediscussão de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável à embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o que se revela indisfarçável, inadequada a via processual eleita.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS